Tribunal: TJDFT
Processo: 0737836-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos, etc. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a autora/agravante para que, querendo, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento meritório deste agravo de instrumento após o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – Tema 13 (Processo n.o 0005057-03.2018.8.07.0000), de relatoria do Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto, em que restou fixada a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.? (ID 25321201 do IRDR n.o 0005057-03.2018.8.07.0000). Prazo: 15 (quinze dias). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.